Tribunal: TJMT
Processo: 1001173-98.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001173-98.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Hipoteca, Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA

SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), RENATO DAVID PRANTE - CPF: 378.402.310-04 (EMBARGADO), MIRTES SALETE PRANTE - CPF: 274.086.200-87 (EMBARGADO), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO), DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 47.180.625/0001-46 (EMBARGANTE), SIGMA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 05.554.364/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), LUIS ARMANDO SILVA MAGGIONI - CPF: 927.722.690-00 (ADVOGADO), ALEXANDRE VIEGAS - CPF: 939.603.280-87 (ADVOGADO), OSMAR ARCIDIO MAGGIONI - CPF: 122.608.510-53 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS VOLANTE - CPF: 011.078.771-48 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO MAURICIO VILLA - CPF: 018.647.549-74 (TERCEIRO INTERESSADO), IRENI APARECIDA ANDRADE DO AMARAL MORELI - CPF: 098.286.898-71 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MORELI - CPF: 483.696.329-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LARISSA SILVEIRA CARVALHO VILLA - CPF: 269.028.118-06 (TERCEIRO INTERESSADO), LEDIONETE APARECIDA VILLA MORELI - CPF: 750.180.809-06 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANI PRANTE CHIARELLO - CPF: 493.573.521-04 (TERCEIRO INTERESSADO), NERI JOSE CHIARELLO - CPF: 407.642.570-72 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SILVEIRA DOS SANTOS - CPF: 325.760.481-53 (TERCEIRO INTERESSADO), AMARAL D' AVILA ENGENHARIA DE AVALIACOES LTDA. - CNPJ: 62.581.178/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIR LUCIANO MARTINS MANZANO JUNIOR - CPF: 835.413.221-87 (ADVOGADO), ALEXANDRE VIEGAS - CPF: 939.603.280-87 (ADVOGADO), DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 47.180.625/0001-46 (EMBARGADO), EDIR LUCIANO MARTINS MANZANO JUNIOR - CPF: 835.413.221-87 (ADVOGADO), LUIS ARMANDO SILVA MAGGIONI - CPF: 927.722.690-00 (ADVOGADO), OSMAR ARCIDIO MAGGIONI - CPF: 122.608.510-53 (ADVOGADO), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO), MIRTES SALETE PRANTE - CPF: 274.086.200-87 (EMBARGANTE), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), RENATO DAVID PRANTE - CPF: 378.402.310-04 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Á UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE NERI JOSÉ CHIARELLO E LUCIANI PRANTE CHIARRELLO E REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE DOW AGROSCIENCES INDÚSTRIA LTDA.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FUNDADA EM DIVERSOS TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS – NOVA AVALIAÇÃO DO BEM PENHORADO A SER SUBMETIDA AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – POSSIBILIDADE DE RECONHECER DE OFÍCIO – OBSCURIDADE RECHAÇADA - RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL – NOVAÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM – APLICAÇÃO SÚMULA 581 DO STJ – RESPONSABILIDADE DOS INTERVENIENTES GARANTIDORES LIMITADA AO MONTANTE DO CONTRATO GARANTIDO – AUTONOMIA DO TÍTULO QUE SUBSCREVERAM - MESMO NEGÓCIO JURÍDICO – OMISSÃO RECONHECIDA - EXCESSO À EXECUÇÃO – AFRONTA À COISA JULGADA – INOCORRÊNCIA – JUROS, CORREÇÃO E MULTA – APLICAÇÃO DO CONVENCIONADO EM CADA TÍTULO – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - EXPRESSA MANIFESTAÇÃO SOBRE OS DEMAIS TEMAS DEBATIDOS – DESNECESSIDADE – MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA - REDISCUSSÃO DAQUELAS CUJO RESULTADO LHES FORAM DESFAVORÁVEL – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DOS DEVEDORES ACOLHIDOS EM PARTE SEM EFEITOS INFRINGENTES – DECLARATÓRIOS DA CREDORA REJEITADOS.

Uma vez constatada a omissão, a tese sobre eventual autonomia do título firmado pelos garantidores hipotecários deve ser enfrentada, sem, contudo, atribuir efeitos modificativos ao resultado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1001173-98.2019.8.11.0000

EMBARGANTES: DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA; RENATO DAVID PRANTE E MIRTES SALETE PRANTE

EMBARGADOS: OS MESMOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por ambos litigantes, visando sanar eventuais vícios do acórdão desta Câmara que, por unanimidade, que conheceu em parte o agravo de instrumento interposto por Renato David Prante e Mirtes Salete Prante, e deu parcial provimento ao recurso para condicionar o pedido de nova avaliação à análise pelo juízo de primeiro grau antes de qualquer ato expropriatório, de modo que suspendo a execução nesse tocante, bem como determinar que os agravantes, na condição de terceiros garantidores hipotecário, respondam apenas aos limites do título executivo que garantem, inclusive com seus consectários legais, afastando-se, também, a majoração dos honorários advocatícios..

Os embargantes Renato David Prante e Mirtes Salete Prante
, por meio da peça acostada no Id. 23262498, sustentam que as matérias levantadas pelos demais executados nos RAI ́s 1001754-16.2019 e 1002657-51.2019, julgados simultaneamente ao presente, aproveitam ao interesse comum de todos que é a extinção da execução ou, ao menos, a sua suspensão até o deslinde final da segunda fase da recuperação judicial da empresa Sigma Agropecuária Ltda.

Para tanto, sustentam que os títulos executivos que instruem o feito proposto na origem pela ora embargada DOW “
são contratos de vendor firmados pela firmados pela agravante Sigma com os Bancos do Brasil, Citibank e Itau, e, que estão garantidos com o aval dos agravantes José Moreli, Ledionete Villa Moreli, Fernando Maurício Villa e Larissa Silveira Villa”.

Salientam

que os demais executados: Paulo Moreli e esposa Ireni Aparecida, Paulo Silveira dos Santos, Antônio Carlos Volante, Neri José CHiarello e sua esposa Luciani Prante Chiarello, Renato David Prante e sua esposa Mirtes Salete Prante, são garantidores hipotecários de créditos rotativos distintos e autônomos, de modo que não subscrevem os títulos exequendos, tampouco os garantem.

Assim, entendem omisso o acórdão sobre a tese de
“isoladamente o contrato de abertura de crédito ou a escritura pública de abertura de crédito não é suficiente para aparelhar e validar o processo de execução contra os terceiros hipotecantes, como reconhece o STJ (Súmula no 233, STJ) e a própria redação do documento”,
de modo que a cobrança depende da comprovação da utilização do crédito rotativo, tais como novações e confissões de dívida
.

E, como o crédito executado está integralmente lançado na recuperação judicial da embargante Sigma Agropecuária,
“inexiste, hoje, nos autos de execução, qualquer título representativo de dívida liquida, certa e exigível contra a empresa Sigma Agropecuária Ltda”
, entendem que a consequência deveria ser a
“desoneração da garantia hipotecária prestada pelos embargantes, frente a extinção da obrigação salvaguardada pela outorga da hipoteca (abertura de crédito rotativo)”.

Por consequência, apontam que a contradição reside justamente na distinção entre devedores solidários e coobrigados em geral, já que são
“unicamente proprietários do bem imóvel hipotecado para sustentar o crédito a outrem”
, de modo que o prosseguimento da execução na forma determinada manterá a agravada credora de um valor superior ao renegociado com a devedora principal quando da homologação do plano recuperacional, razão pela qual pugnam pelo acolhimento dos declaratórios com efeitos modificativos.

A embargada Dow refuta a tese apresentada por meio das contrarrazões de Id. 24162971
, primeiro porque a reanalise do limite das responsabilidade dos terceiros prestadores de garantia real é inoportuna e equivocada e, depois, porque o acórdão é claro ao consignar que as demais matérias já foram objeto de outras medidas judiciais e, portanto, já apreciadas.

Sustenta que
“o crédito rotativo restou instituído para que a devedora principal (SIGMA) pudesse adquirir os produtos da agravada (DOW), operações essas garantidas pelos imóveis dados em hipoteca”
e, diante do inadimplemento, sub-rogou-se no crédito ora executado, consoante expressamente previsto, de modo que
“não há que se falar em omissão, porque os títulos executivos em execução são os contratos de financiamento, não os contratos de hipoteca – e esses últimos, por óbvio, não podem ser analisados de forma isolada”.

Por fim, ressalta que
“em que pese a aplicabilidade da Súmula 581 do STJ já ter sido decidida de modo definitivo nos autos da própria Recuperação Judicial, a ausência de solidariedade passiva por parte dos terceiros prestadores de garantia real em nada prejudica tal conclusão”
, e conclui:
“Embora não haja solidariedade, há coobrigação por garantia real”
, pugnando pela rejeição dos embargos e a condenação dos embargantes por litigância de má-fé.

Por sua vez,
a credora DOW também ofertou embargos de declaração (Id. 23278956)
, apontando obscuridade e contradição do acórdão
“em determinar que o primeiro grau lance expressa manifestação sobre o tema, com suspensão da execução até que isso ocorra”
, mesmo reconhecendo anteriormente que a matéria não foi apreciada na origem, o que levaria ao não conhecimento do recurso, de modo que os vícios devem ser suprimidos.

Alega a ausência de manifestação expressa sobre as decisões já proferidas acerca da extensão dos efeitos da novação decorrente Recuperação Judicial da SIGMA, inclusive sobre o trânsito em julgado, já que operada a coisa julgada material.

Para tanto, justifica que a omissão deve ser sanada para suprir a ideia de que a questão foi novamente decidida e evitar que a questão seja submetida ao Superior Tribunal de Justiça.

Aponta também que a segunda omissão reside na inobservância da coisa julgada quanto ao excesso de execução já rechaçado nos embargos à execução, em relação ao redimensionamento da responsabilidade dos garantidores, de modo que, embora tratada no acórdão como matéria de ordem pública, o tema já foi abordado no mesmo julgado que reconheceu a legitimidade passiva dos terceiros coobrigados, registrando a oposição de mais 04 (quatro) exceções de pré-executividade.

Por fim, afiança que
“o limite da responsabilidade é o valor do imóvel, não o montante da dívida”,
de modo que
“quem responde por todas as dívidas da devedora principal (SIGMA) perante a agravada (DOW) é o imóvel dado em hipoteca, não a pessoa dos agravantes (RENATO e MIRTES)”,
aduzindo, ainda, o conteúdo da Cláusula Quarta do contrato utilizado como fundamento no julgado, tem vínculo com a linha de crédito que concedeu à Sigma e não guarda relação com os demais devedores.

Assim, sustenta que
“se o acórdão está disposto a reabrir a discussão sobre a responsabilidade dos terceiros prestadores de garantia real depois de mais de 12 (doze) anos de tramitação da demanda, que o faça de modo completo e coerente – com a análise dos parâmetros corretos” – sic. fl. 22
do Id. 23278956
.

Ainda, assevera que a Cláusula Décima Nona estabelece que
“o valor da dívida garantida pela hipoteca será sempre a somatória dos saldos devedores de responsabilidade da devedora principal (SIGMA), devidamente acrescidos dos encargos ora previstos”
, sendo essa a finalidade da hipoteca –
“o imóvel foi dado em garantia para assegurar o pagamento de todos os financiamentos realizados pela devedora principal (SIGMA) e respectivos encargos de eventual cobrança – juros, correção, custas e honorários; e a responsabilidade hipotecária, por óbvio, sempre esteve atrelada ao valor dos respectivos imóveis”.

Se mantido o julgado, pede para que seja sanada a omissão quanto aos juros, correção monetária e multa contratual de 10% e, por conseguinte, acrescido ao valor que os garantidores permanecem responsáveis, inclusive o termo inicial de incidência.

Finalmente, diz ser obscuro o entendimento lançado para reformar a decisão agravada que majorou os honorários, pois desconsiderou o trabalho dos advogados, além do elevado valor e complexidade, pugnando pelo acolhimento dos declaratórios com efeito infringente.

As contrarrazões apresentadas pelos ora embargados
Renato David Prante e Mirtes Salete Prante
(Id. 24904969), objetam as razões da embargante DOW, ao fundamento de que
“entre a decisão proferida em 03 de outubro de 2016 e a última decisão decorrente do julgamento dos últimos embargos de declaração, proferida em 17 de dezembro de 2018, há um transcurso de prazo superior a dois anos, o que suficientemente demonstra que a avaliação realizada ainda no ano de 2014, perante o juízo deprecado, é totalmente defasada”
.

Alegam que em nenhum momento lhes foram oportuniza qualquer discussão sobre a recuperação judicial, de modo que a coisa julgada naquele feito somente alcança a embargante DOW e a recuperanda SIGMA.

Rebatem o aduzido em relação às responsabilidades dos co-devedores, já que são
“A hipoteca que foi prestada pelo terceiro guarda estreita e inafastável correlação com o valor do limite de crédito concedido, respondendo o bem hipotecado pelas dívidas passadas e futuras “até o montante do crédito ora concedido”, conforme exprime de forma cristalina a cláusula SEXTA da escritura”.

Sobre as demais matérias abordadas nos declaratórios entendem que não há qualquer vício, já que evidente o intuito de rediscutir o que lhe foi desfavorável, razão pela qual pugnam pela sua rejeição.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Eis a ementa do acórdão que ora se embarga:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FUNDADA EM DIVERSOS TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS – NOVA AVALIAÇÃO DO BEM PENHORADO – MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – CONDIÇÃO QUE DEVE PRECEDER OS ATOS DE EXPROPRIAÇÃO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL – SUSPENSÃO E/OU EXTINÇÃO DA AÇÃO AJUIZADA CONTRA OS INTERVENIENTES GARANTIDORES – IMPOSSIBILIDADE - IMÓVEL RURAL – GARANTIA REAL –ESCRITURA PÚBLICA – RESPONSABILIDADE LIMITADA AO MONTANTE DO CONTRATO GARANTIDO – AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE – MAJORAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL –AFASTADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO VISLUMBRADA - RECURSO PROVIDO EM PARTE – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

“Uma vez que a pretensão de realizar-se nova avaliação dos bens penhorados não foi debatida no processo de execução e nem abordada na decisão agravada, não poderá ser apreciada em sede de recurso de agravo de instrumento, que possui devolutividade restrita apenas ao que foi efetivamente decidido pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do juiz natural” (N.U 0030099-53.2012.8.11.0000, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/09/2012, Publicado no DJE 19/09/2012)

No entanto, verificada a condição de codevedores em razão da garantia ofertada à parte do montante executado, bem como o lapso temporal da última homologação, torna-se necessário que o pedido de nova avaliação seja submetido ao juízo de primeiro grau antes de qualquer ato expropriatório, de modo que a execução deve ser suspensa nesse tocante.

"A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005." (STJ,REsp 1333349/SP,2a Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 26.11.2014)

A responsabilidade patrimonial incidente sobre o bem dado em garantia está limitada ao valor do crédito rotativo garantido pelos intervenientes garantidores, de forma que os agravantes não respondem em solidariedade com a executada principal pela totalidade da dívida exequenda.

Não é viável a majoração dos honorários sucumbenciais, diante do que se decide no presente recurso, limitando-os em 10% (dez por cento), ou seja, sem o acréscimo feito pelo juízo a quo.

Não evidenciado o simples intuito de procrastinar a solução final do conflito, como no presente caso, deve ser afastada a aplicação da multa por litigância de má-fé.”

Diante das teses apresentadas pelos ora embargantes, é importante trazer à baila os aspectos preambulares abordados no acórdão embargado, consoante
in verbis:

“A situação posta nos autos é, em síntese, a seguinte: Dow Agroscienses Industrial Ltda., celebrou com instituições financeiras convênio de financiamento bancário, na modalidade "vendor", pelo qual os agentes financeiros se comprometeram a conceder linha de crédito à empresa Sigma Agropecuária Ltda., para aquisição de produtos daquela fornecedora (Dow Agroscienses Industrial Ltda.), a qual assumiu a condição de garante da operação (fiadora), recebendo diretamente do banco os recursos financiados à empresa adquirente da mercadoria.

Em razão do inadimplemento parcial da devedora principal – Sigma Agropecuária Ltda., em relação aos contratos de abertura de crédito firmados com as instituições bancárias, a empresa Dow Agroscienses quitou a dívida, na condição de garante, sub-rogando-se, então, nos direitos de crédito daquelas instituições financeiras, e assim, ajuizou na origem, ação de execução por título extrajudicial em desfavor da devedora principal - Sigma Agropecuária Ltda., e dos terceiros garantidores, dentre os quais os ora agravantes, com lastro em "escritura pública de crédito com garantia hipotecária.

Encontrando-se o referido processo na fase de expropriação dos bens dados em garantia, com a determinação do juízo a quo para o leilão dos bens, os agravantes buscam a suspensão da execução e dos atos de expropriação, até julgamento do mérito recursal, sustentando dentre os pontos questionados, o limite da responsabilização patrimonial incidente sobre o bem hipotecado, os efeitos da novação incidente sobre a execução em razão da recuperação judicial da devedora principal, a majoração da verba sucumbencial e a precariedade da avaliação judicial do imóvel”.

Nesse passo, no que diz respeito ao valor conferido ao imóvel de propriedade dos agravantes Renato e Mirtes, diferente do apontado pela embargante DOW, restou consignado a possibilidade da parte que se sentir prejudicada requerer nova avaliação, mas, como observado que a pretensão não foi aventada na decisão agravada, determinou-se ao magistrado de primeiro grau manifestar sobre tal possibilidade, já que
“verificada a condição de codevedores em razão da garantia ofertada à parte do montante executado, bem como o lapso temporal da última homologação”
.

Portanto, não paira qualquer vício sobre a determinação que suspendeu o feito que já se encontra na fase expropriatória, frente a possibilidade de alienação por preço vil e as inúmeras medidas judiciais que possivelmente serão aviadas, prejuízos que atingirão não só o devedor, como também a credora.

Ademais, o entendimento firmado é no sentido que a matéria pode ser conhecida inclusive de ofício a fim de evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes, confira:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À ARREMATAÇÃO. AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS PENHORADOS. ARREMATAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. LAPSO TEMPORAL DE 7 ANOS ENTRE A AVALIAÇÃO E A ARREMATAÇÃO. NECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO.

1. Os embargos à arrematação são servis ao desfazimento da arrematação por preço vil. (REsp 45.346/SPREsp 45346/SP, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, PRIMEIRA TURMA).

2
. É dever do juiz determinar de ofício a atualização do laudo de avaliação, quando entre sua realização e a data da alienação judicial decorrer tempo significativo (REsp 156512/SP, Rel. Ministro GARCIA VIEIRA, PRIMEIRA TURMA) 3. In casu, restou assentado no acórdão recorrido que a avaliação dos bens se deu 7 (sete) anos antes da arrematação, sendo razoável supor que possa ter havido variação significativa no preço dos imóveis.

4. Deveras, na Prefeitura os imóveis ostentam valor significativamente superior ao da avaliação, o que indicia a vileza do preço do expropriado.

5. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no REsp 1196471/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/12/2010, DJe 14/12/2010)

Logo, o pedido não foi conhecido por este Colegiado, já que de ofício apenas vislumbrou a importância de tal manifestação pelo juízo de primeiro grau.

Também é incontroverso o registro de que
“a matéria acerca da escritura pública de abertura de crédito que justifica a inclusão dos agravantes no polo passivo da execução, como já foi enfrentado no RAC n. 42277/2009 e REsp n. 1.190.351/MT, merece ser analisada tão somente quanto ao limite da responsabilidade dos coobrigados na condição de intervenientes garantidores”,
já que
“o limite das obrigações, além de não debatido durante o processamento do feito executivo, foi bruscamente modificado após a análise do terceiro embargos de declaração aviados pela credora, ora agravada, junto ao juízo de origem”
.

Portanto, não prospera a alegação da embargante DOW no sentido de que em nenhum momento foi aventado que os executados/garantidores seriam responsáveis por toda a dívida, já que evidente que a discussão travada refere-se à responsabilidade patrimonial dos garantes frente ao total executado, o que não ofende as matérias já debatidas e operadas pela coisa julgada, principalmente porque esse excesso somente ocorreu após a análise do terceiro embargos de declaração na origem, ou seja, depois do trânsito em julgado da sentença proferida nos embargos à execução.

Quanto a limitação da responsabilidade sobre o que de fato garantem, a conclusão foi no sentido de que
“por constarem como outorgantes na escritura pública da hipoteca, são garantidores hipotecários do débito decorrente desse negócio jurídico”,
ou seja,
“a responsabilidade patrimonial incidente sobre o bem dado em garantia está limitada ao valor do crédito rotativo - garantia real -de forma que não respondem em solidariedade com a executada principal pela totalidade da dívida exequenda, como pretendido pela agravada”.

Nessa linha de raciocínio, a Cláusula Quarta inserta no contrato executado foi utilizada para reforçar a tese construída, qual seja, a obrigação de cada garante atrela-se à utilização do limite máximo do crédito rotativo concedido à devedora principal em cada contrato.

Mais uma vez, sem razão a embargante DOW quanto a contradição dos parâmetros utilizados.

Acerca da possível omissão apontada pelos embargantes Renato e Mirtes sobre a tese de que o isoladamente o título que subscreveram, qual seja, escritura pública de abertura de crédito rotativo -, não seria suficiente para aparelhar e validar a ação de execução, desde já adianto que merece ser acolhida, sem, contudo, efeitos infringentes.

É que, ao individualizar a responsabilidade dos agravantes/embargantes sobre a totalidade do valor executado, não foram analisadas as ponderações apresentadas no recurso de que os garantes/hipotecários não são avalistas, fiadores ou coobrigados ao pagamento da dívida exequenda decorrente dos contratos de vendor, razão pela qual o faço da seguinte forma:

Os documentos colacionados ao recurso revelam que a ação de execução, ajuizada em 19/12/2007 na Comarca de Sinop, funda-se em 15 (quinze) contratos de financiamento, na modalidade vendor, firmados perante instituições bancárias a fim de garantir linha de crédito à Sigma Agropecuária para a aquisição de bens vendidos pela DOW Agrosciencies.

Extrai-se que os sócios da empresa Sigma, e também executados José Moreli e sua esposa Ledionete Aparecida Villa Moreli, além de Fernando Maurício Villa e sua esposa Larissa Silveira Carvalho Villa,
garantem referidos instrumentos ora por fiança, ora por aval
.

Já os demais devedores, como assinalado no acordão embargado, Paulo Moreli e esposa Ireni Aparecida, Paulo Silveira dos Santos, Antônio Carlos Volante, Neri José Chiarello e sua esposa Luciani Prante Chiarello, Renato David Prante e sua esposa Mirtes Salete Prante, foram legitimados à compor o polo passivo da demanda por meio do RAC n. 42277/2009 desta Corte e REsp n. 1.190.351/MT, em razão da garantia hipotecária que ofertaram, uma vez que teriam seu patrimônio atingido pela inadimplência dos demais executados.

Nunca é tarde para lembrar que a obrigação dos intervenientes garantidores decorre de distintas Escrituras Públicas de Abertura de Crédito com Garantia Hipotecária firmadas pela DOW e SIGMA, onde figuram como responsáveis até o limite do crédito rotativo que subscreveram e até a avaliação do bem garantidor

Além disso, em que pese afirmarem que não participaram, tampouco entabularam qualquer obrigação contida nos títulos que instruem a execução – Contratos de Vendor, é possível verificar em todos os documentos que compõe os Id’s 6811499 a 68811513 do RED n. 1002657-51.2019 – DOW X Sigma, que referidos instrumentos públicos foram confeccionados justamente para assegurar o limite estipulado em cada uma delas, atreladas aos
“valores afiançados ou que vierem a ser afiançados pelas CREDORAS, em favor da DEVEDORA, junto a Instituições Financeiras, com a finalidade de permitir a esta última obter financiamento destinados a quitar sua obrigações junto às CREDORAS (sistema “vendor”)” – sic
Cláusula Segunda da Escritura de Abertura de Crédito de fls. 285 verso dos autos físicos da ação de execução (p.e.).

Ou seja, em que pese o julgado embargado reconhecer que eles não respondem solidariamente pela totalidade do crédito executado, ante a reunião de vários títulos, isso não implica na impossibilidade de litisconsórcio, haja vista que a obrigação assumida por cada um decorre de um mesmo negócio jurídico.

Eis o teor da Súmula 27 do Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula: 27 do STJ: PODE A EXECUÇÃO FUNDAR-SE EM MAIS DE UM TITULO EXTRAJUDICIAL RELATIVOS AO MESMO NEGÓCIO.”

Não bastasse isso, a superveniência da extinção da ação em relação à devedora SIGMA não reflete sobre os demais executados, ora embargantes, haja vista que na relação jurídica em questão, figuram 03 (três) tipos de garantia, quais sejam, aval, fiança e interveniente garantia hipotecária.

O Aval
“é ato dotado de autonomia substancial em que se garante o pagamento do título de crédito em favor do devedor principal ou de um co-obrigado, isto é, é uma garantia autônoma e solidária. Assim, não sendo possível o credor exercer seu direito contra o avalizado, no caso a empresa em recuperação judicial, tal fato não compromete a obrigação do avalista, que subsiste integralmente.”
(AgRg nos EDcl no REsp 1280036/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2013, DJe 05/09/2013).

A fiança é um “
contrato que tem o propósito de transferir para o fiador o risco do inadimplemento, cumprindo, dessa forma, sua função de garantia. Tem caráter acessório porque depende da existência da obrigação principal para que possa subsistir (fica vinculada à existência, validade e eficácia dessa obrigação).”
(REsp 1374184/AL, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 18/12/2019).

Enquanto que
“o interveniente garantidor solidário não se confunde com o avalista nem com o fiador.”
(REsp 538.832/RS, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/02/2004, DJ 12/04/2004, p. 207).

Sobre este último, a Corte Superior assim firmou seu entendimento:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CREDOR HIPOTECÁRIO. PENHORA SOBRE BEM DADO EM GARANTIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. NECESSIDADE. NULIDADE DA CONSTRIÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência firmada no Superior Tribunal de Justiça, é indispensável que o garantidor hipotecário figure como executado para que a penhora recaia sobre o bem dado em garantia, porquanto não é possível que a execução seja endereçada a uma pessoa, o devedor principal, e a constrição judicial atinja bens de terceiro, o garantidor hipotecário
. Para tanto,
entende-se necessária sua citação para vir compor o polo passivo da execução, na condição de proprietário do bem hipotecado em garantia do débito executado
. Precedentes.

2. Agravo interno parcialmente provido, para, reconsiderando a decisão agravada, dar provimento ao recurso especial, anulando-se as penhoras incidentes sobre os imóveis da recorrente.”
(AgInt no AREsp 703.635/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 15/04/2019)

Nesse passo, a Súmula 581 do STJ estabelece que
“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”
.

Ou seja, em que pese transparecer que a execução não poderia prosseguir nos moldes atuais contra os garantes, em razão do deferimento da recuperação judicial da devedora principal SIGMA e pelo reconhecimento da autonomia das obrigações assumidas por garantidores hipotecários distintos,
ainda permanece lícito o processamento do feito
.

Por fim, para que não haja dúvidas sobre o que foi decidido, é importante registrar que a solidariedade dos executados avalistas sobre a totalidade da execução
não atrai
o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“a execução conjunta de obrigações autônomas
contra devedores distintos
é hipótese fática que não compreende a cumulação subjetiva autorizada pelo art. 573 do Código de Processo Civil de 1973, mas, configura, na verdade, a vedada coligação de devedores.”
(REsp 1635613/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016)

Os demais vícios indicados pelos embargantes não merecem acolhimento, pois, no que diz respeito aos juros, correção monetária e multa contratual o acórdão é claro definir
“os agravantes, na condição de terceiros garantidores hipotecário, respondam apenas aos limites do título executivo que garantem,
inclusive com seus consectários legais
”
, mantendo-se, assim, a atualização e eventual cláusula penal na forma processada na origem, sendo, por óbvio, que os honorários sucumbenciais em relação aos garantidores serão aplicados sobre o montante de cada obrigação.

Da mesma forma, não procede a obscuridade alegada pela embargante DOW, na parte do
decisum
que afastou a majoração dos honorários advocatícios a serem pagos aos procuradores da exequente acerca da manutenção a reforma da 10% para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É que, diferente do sustentado, não está a se desmerecer o trabalho e esforço desempenhado pelos causídicos não só em primeira instância, como em segunda, mas sim a sopesar todo o processado à vista do que foi decidido no agravo de instrumento, em observância aos princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

Verifica-se, assim, que as demais teses defendidas por ambos revelam a
nítida intenção em rediscutir a parte do resultado que lhes foi desfavorável, o que não é possível pela via elegida.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO -

OMISSÃO - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

São incabíveis os Embargos de Declaração visando a rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão e contradição inexistente no acórdão objurgado.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório.

Os embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015”. (ED 10419/2019, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019) (sem destaques no original).

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Logo, se discordam dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre-lhes questioná-los na via recursal própria, principalmente porque ao magistrado não é conferida a obrigação de debater expressamente todas as matérias que não alteram o seu resultado, como, por exemplo, o que foi decidido pelo juízo onde se processa a recuperação judicial da devedora Sigma.

Diante do exposto,
ACOLHO EM PARTE
os declaratórios opostos por Renato Davi Prante e Mirtes Salete Prante, a fim de suprimir a omissão acerca da tese sobre possível autonomia do título que subscreveram, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos modificativos, bem como
REJEITAR
os declaratórios opostos pela empresa Dow Agrosciences Industria Ltda.

Por fim, advirto ambos os embargantes que a reiteração da teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, deixando de empregá-la de imediato por não vislumbrar o caráter protelatórios dos recursos.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (2o VOGAL)

Peço vista antecipada dos autos para melhor analisar a matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 11 DE MARÇO DE 2020:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 2o VOGAL DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA. A RELATORA ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS SEM EFEITOS INFRINGENTES, DOS DEVEDORES E REJEITOU OS DOS CREDORES. O 1o VOGAL AGUARDA O PEDIDO DE VISTA.

SESSÃO 06 DE MAIO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA (2o VOGAL).

Egrégia Câmara:

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Os embargos de declaração foram opostos, por ambas as partes, contra acordão que, à unanimidade,
conheceu em parte o agravo de instrumento interposto por Renato David Prante e Mirtes Salete Prante, e deu parcial provimento ao recurso para condicionar o pedido de nova avaliação à análise pelo juízo de primeiro grau antes de qualquer ato expropriatório, suspendendo a execução nesse tocante, bem como para determinar que os agravantes, na condição de terceiros garantidores hipotecário, respondam apenas aos limites do título executivo que garantem, inclusive com seus consectários legais, afastando-se, também, a majoração dos honorários advocatícios.

A Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
acolheu em parte os embargos declaratórios opostos por Renato Davi Prante e Mirtes Salete Prante, a fim de suprimir a omissão acerca da tese sobre possível autonomia do título que subscreveram, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos modificativos, bem como para rejeitar

os declaratórios opostos pela empresa Dow Agrosciences Industria Ltda.

Pois bem. Como é sabido
, a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil.

Na hipótese dos autos, é possível identificar que os embargantes Renato David Prante e sua esposa Mirtes Salete Prante, assim como os devedores
Paulo Moreli e esposa Ireni Aparecida, Paulo Silveira dos Santos, Antônio Carlos Volante, Neri José Chiarello e sua esposa Luciani Prante Chiarello, foram legitimados à compor o polo passivo da demanda principal, Ação de Execução Título Extrajudicial no. 10212-14.2007.811.0015, por meio do RAC n. 42277/2009 deste Sodalício e REsp n. 1.190.351/MT, em razão da garantia hipotecária que ofertaram, uma vez que teriam seu patrimônio atingido pela inadimplência dos demais executados.

Então, por se tratarem de terceiros intervenientes garantidores hipotecários questionaram suas responsabilidades na execução, através do presente agravo de instrumento, posto que a devedora principal
SIGMA AGROPECUÁRIA LTDA, teve deferido seu pedido de recuperação judicial.

Restou devidamente consignado no voto condutor da Relatora e acompanhado por essa Câmara, que os agravantes respondem apenas até o limite do bem dado em garantia.

Vejamos trecho do
decisum:

“Nesse passo, uma vez verificado que os agravantes garantem com seu patrimônio apenas parte dos títulos extrajudiciais que instruem a execução em questão, é certo que respondem apenas pelo limite máximo fixado, ou seja, a responsabilidade patrimonial incidente sobre o bem dado em garantia está limitada ao valor do crédito rotativo - garantia real -, de forma que não respondem em solidariedade com a executada principal pela totalidade da dívida exequenda, como pretendido pela agravada.

Logo, os agravantes, por constarem como outorgantes na escritura pública da hipoteca, são garantidores hipotecários do débito decorrente desse negócio jurídico.

(...)

Não importa, portanto, que o bem imóvel seja insuficiente para quitar toda a dívida executada, posto que os agravantes não respondem pelo adimplemento da totalidade da operação contratada, pois, como já mencionado, a responsabilidade é adstrita à parte que garantem.

Para ser mais clara, em que pese a execução fundar-se em diversos títulos executivos extrajudiciais, a responsabilidade dos intervenientes garantidores Renato David Prante e sua esposa Mirtes Salete Prante, refere-se tão somente à obrigação de garantirem o pagamento das dívidas da devedora principal até o limite de R$ 3.030.000,00 (três milhões e trinta mil reais) corrigidos monetariamente e juros pactuados.

Assim sendo, é evidente a necessidade em reformar a decisão agravada e restringir que o terceiro garantidor hipotecário que vinculou imóvel do seu patrimônio responda
apenas nos limites da dívida garantia
.”

Portanto, sem qualquer omissão ou obscuridade quanto a legitimidade e responsabilidade dos agravantes, ora embargantes.

Entretanto, a omissão suscitada pelos embargantes Renato e Mirtes, referem-se, dentre outros pedidos, ao isoladamente de suas obrigações nos títulos executados, qual seja, escritura pública de abertura de crédito rotativo, que não seria suficiente para aparelhar e validar a execução, principalmente nos atuais moldes, já que a ação fora extinta quanto a devedora principal SIGMA, em razão da recuperação judicial.

Nesse sentido,
acompanho o entendimento exarado pela Relatora
, de que embora tenha se omitido no voto condutor, não há que se falar em efeitos infringentes, uma vez que a ação merece ter seu normal prosseguimento, não modificando, portanto, o teor do acórdão proferido em agravo de instrumento.

Explico.

A figura do interveniente garantidor presta solidariedade ao devedor, de tal forma que garante com seu patrimônio o pagamento do débito, sendo que, da mesma forma que o fiador e avalista, permanece lícito o prosseguimento do feito executivo, ainda que o devedor principal seja afastado pela recuperação judicial, respeitado, contudo, sua responsabilidade, conforme acima exposto.

Aliás, nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
in verbis:

“CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
Embargos à execução. Propositura da execução contra a devedora principal e os coobrigados. Deferimento da recuperação judicial da pessoa jurídica emitente da cédula. Circunstância que não obsta o normal prosseguimento da execução contra os garantes. Inadmissibilidade da suspensão do curso do processo executivo. Inteligência do artigo 49, § 1o, da Lei n. 11.101/2005.
Pessoa jurídica que capta recursos para utilização como capital de giro. Hipótese em que a finalidade do dinheiro emprestado é o incremento das atividades comerciais da sociedade empresária, não configurada sua condição de consumidora final. Inaplicabilidade ao caso do Código de Defesa do Consumidor. Hipótese em que não há prova da existência de vínculo obrigacional entre o banco e o embargante Leocimar Alcântara Emiliano. Inexistência de liame contratual entre essas partes. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, suscitada pelo embargante Leocimar, acolhida. Processo julgado extinto, sem resolução do mérito, em relação a ele. Condição de devedor solidário do executado Fernando que está a legitimá-lo a figurar no polo passivo do processo executivo. Inadmissibilidade, em embargos do devedor, da análise de toda relação negocial pretérita havida entre as partes. Consideração de que a cédula de crédito bancário que lastreia o processo executivo satisfaz os requisitos legais e se reveste dos pressupostos de liquidez, certeza e exigibilidade. Configuração da cédula como título executivo extrajudicial, nos termos dos artigos 28, da Lei n. 10.931/04, e 784, XII, do Código de Processo Civil. Eficácia executiva reconhecida por expressa disposição legal. Consideração de que foram aplicados juros de forma linear e de que não foram computados encargos moratórios. Regularidade do demonstrativo atualizado do débito reconhecida. Sentença de improcedência dos embargos, reformada em parte. Recurso parcialmente provido. Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso. (TJSP; Apelação Cível 1005449-54.2016.8.26.0100; Relator (a): João Camillo de Almeida Prado Costa; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/10/2019; Data de Registro: 21/10/2019) (destaquei)

“Agravo de instrumento.
Ação de Execução de Título Extrajudicial. Exceção de pré-executividade rejeitada. Recuperação Judicial. Preliminar de ilegitimidade passiva dos intervenientes garantidores afastada. Precedentes
.
Pedido de suspensão da execução ante a alegação de que a empresa devedora encontra-se em recuperação judicial. Irrelevância
. Efeitos da recuperação que não impede a cobrança da dívida em relação ao sócio devedor solidário. Não se aplica a suspensão prevista no art. 6o, caput, e 52, III da Lei 11.101/05. Precedentes. Decisão mantida. Recurso não provido” (TJSP; Agravo de Instrumento 2133057-22.2019.8.26.0000; Relator (a): Walter Barone; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Colina - Vara Única; Data do Julgamento: 26/09/2019; Data de Registro: 26/09/2019) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – PEDIDO DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FUNDAMENTADO NA FUTURA POSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO DO PLANO RECUPERACIONAL QUE INCLUI O DÉBITO DO EXEQUENTE – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO QUANTO AOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS – SÚMULA No 581 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória” (Súmula 581-STJ).
(N.U 0000142-67.2018.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 10/02/2020)
(destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – COMPRA E VENDA DE FEIJÃO – PRORROGAÇÃO DA DATA DE VENCIMENTO – NÃO COMPROVADA – DEVEDOR SOLIDÁRIO – RESPONSABILIDADE PELO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – DEVEDORA PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – POSSBILIDADE DE EXECUTAR O COOBRIGADO – OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO – VÍCIO SANADO – EMBARGOS PROVIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

A atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração é possível em situações excepcionais, nas quais o próprio acolhimento de eventual obscuridade, omissão, contradição, justifique a consequente alteração do julgado embargado. In casu, ocorreu omissão no julgamento do recurso de agravo de instrumento, devendo ser sanado o vício para afastar a mácula no decisum.

Em que pese o Agravante/Embargado tenha afirmado que o vencimento da obrigação, inicialmente aprazado para 25/10/2008, foi postergado para Julho/2009, é ausente a prova documental acerca da questão. Assim, estando comprovada a condição de devedor solidário, incumbe à parte o cumprimento da obrigação assumida pela devedora principal, vez que vencida.

O credor com garantia de terceiro , mesmo sujeitando-se aos efeitos da recuperação judicial tem permissão no ordenamento jurídico para executar o garantidor/Embargado
.” (N.U 0036018-28.2009.8.11.0000, , CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)
(destaquei)

No que tange as demais matérias trazidas por ambos os embargantes, entendo, assim como a Relatora, que foram todas muito bem explicadas no voto embargado, tratando-se de mera rediscussão, o que é vedado nessa via recursal

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS. São incabíveis os Embargos de Declaração visando a rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão e contradição inexistente no acórdão objurgado. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório. Os embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015.”

(N.U 0010419-38.2019.8.11.0000, ED 10419/2019, DESA.NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.”
(N.U 1011869-33.2018.8.11.0000, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019)

Com essas considerações,
acompanho o voto da Eminente Relatora.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1o VOGAL)

De acordo com o voto da relatora.

EM 06 DE MAIO DE 2020:

À UNANIMIDADE
A RELATORA ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS DOS DEVEDORES SEM EFEITOS INFRINGENTES, E REJEITOU OS DECLARATÓRIOS DOS CREDORES
, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020